Tribunal: TJBA
Processo: 8033889-17.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8033889-17.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

AGRAVADO: MARIA DO LIVRAMENTO BRITO OLIVEIRA

Advogado(s)
:
MARIA LUISA FERNANDES SEIXAS, JULIANA LADEIA PAIVA TEIXEIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que concedeu tutela de urgência para suspender descontos incidentes sobre benefício previdenciário da autora, sob alegação de inexistência de contratação.

2.
A parte agravada, pessoa idosa e hipossuficiente, afirma desconhecer a origem do débito, o que confere verossimilhança à alegação, dada a ausência de comprovação do vínculo contratual.

3.
A decisão agravada observou os requisitos do art. 300 do CPC, estando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, dada a natureza alimentar do benefício atingido.

4.
A multa cominatória fixada no valor de R$ 1.000,00 por dia, limitada a R$ 5.000,00, encontra respaldo no art. 537 do CPC, sendo razoável e proporcional. Precedentes do TJBA e STJ confirmam a orientação pela manutenção da medida em hipóteses similares.

5.
Recurso conhecido e improvido.

6.
Tese de julgamento:

"1. A ausência de comprovação de contratação válida autoriza a suspensão dos descontos sobre benefício previdenciário por meio de tutela de urgência. 2. A multa cominatória prevista no art. 537 do CPC é válida desde que proporcional ao valor da obrigação principal e destinada a compelir o cumprimento da decisão judicial."

Dispositivos legais relevantes citados:
CF/1988, art. 1º, III; CDC, art. 4º, I; CPC, arts. 300 e 537.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, AI nº 8014335-38.2021.8.05.0000; TJMG, AI nº 10024122041619002; STJ, Tema 1066.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento de n.º
8033889-17.2025.8.05.0000
, em que figura como Agravante
BANCO BMG S/A
e Agravada
MARIA DO LIVRAMENTO BRITO OLIVEIRA
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso,

e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA